Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

1. É dever da Administração Pública se pronunciar fundamentadamente e em tempo razoável sobre os requerimentos a ela formulados, consoante art. 5o, inc. LXXVIII da Constituição Federal e 48 da Lei n. 9.784/1999.

2. Contrariedade a direito líquido e certo demonstrado.

3. Remessa necessária não provida.